Tribunal: TJES
Processo: 5029646-84.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029646-84.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZIRA RODRIGUES DE CASTRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5029646-84.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ELZIRA RODRIGUES DE CASTRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 16823366).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CORRETAMENTE APLICADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTRATOS DISTINTOS COM LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE ELES. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VÍNCULO VÁLIDO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. INDEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95),
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99, caput, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.
2.
Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta a nulidade de seus contratos temporários firmados com o Município de Serra, alegando sucessivas renovações e desvirtuamento do vínculo, pleiteando, por consequência, o pagamento de FGTS com base no Tema 916 do STF.
3.
A sentença de origem reconheceu a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não houve sucessão contratual ilícita, havendo um hiato considerável entre os contratos firmados.
4.
O julgador primitivo agiu com acerto. Inicialmente, correta a aplicação da prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32) para as verbas anteriores a 24/09/2019, considerando o ajuizamento da ação em 24/09/2024 e o entendimento vinculante do STF no ARE 709.212 (Tema 608).
5.
No mérito, verifica-se grave inconsistência na prova documental produzida pela Autora. A ficha financeira acostada à inicial (ID 16823346 - origem 51353188), utilizada para embasar os cálculos e a pretensão de cobrança, refere-se a vínculo mantido com o Estado do Espírito Santo, ente público estranho à presente lide, e não com o Município de Serra, ora Recorrido. A única prova efetiva do vínculo municipal é a Declaração Simplificada (ID 16823357 – ID de origem 53941796), que demonstra a existência de contratos em períodos distintos e não sucessivos.
6.
A prova válida nos autos demonstra que a Recorrente manteve vínculo com o Município de 04/02/2019 a 07/11/2019 e, posteriormente, apenas em 01/02/2023, permanecendo ativa até o ajuizamento. Verifica-se, portanto, um intervalo superior a 03 (três) anos entre os contratos municipais, o que afasta a alegação de unicidade contratual ou renovação sucessiva ilícita.
7.
A tese fixada pelo STF no Tema 916 (RE 765.320) assegura o FGTS apenas aos contratos declarados nulos. A nulidade ocorre quando há violação à regra do concurso público através de sucessivas e reiteradas renovações que descaracterizam a temporariedade. No caso em tela, a existência de um hiato de mais de três anos entre as contratações impede a configuração de continuidade delitiva ou unicidade contratual que pudesse ensejar a nulidade.
8.
Tratando-se de contratos distintos, intervalados e celebrados com base em legislação local autorizativa (Lei Municipal nº 3.512/2009), para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, prevalece a natureza jurídico-administrativa do vínculo. Sendo o contrato válido, não há que se falar em pagamento de verbas de natureza celetista, como o FGTS.
9.
Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.
10.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
11.
Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)